Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-03.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRETENSÃO PETITÓRIA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO NÃO DEMONSTRADO. ÁREA DE PARCELAMENTO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
2. O Código Civil, em seu art. 1228, dispõe que o proprietário pode exercer a pretensão de reaver a propriedade do imóvel de quem quer que o possua ou detenha injustamente.
3. A sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo, de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor.
4. A ação de imissão de posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não se confundindo, portanto, com o objeto das ações possessórias.
5. No caso, é incontroverso que o aludido bem imóvel está localizado em área de parcelamento irregular. Logo, não há registro imobiliário do bem em nome das partes, o que afasta eventual discussão a respeito do domínio. 5.1. Nesse contexto, a análise de quem tem exercido a efetiva posse do imóvel não pode ser feita por mieo da presente ação de imissão na posse.
6. Recurso conhecido e desprovido.